Tribunal: TJES
Processo: 5003954-23.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-23.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUCILEA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: VANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO EM MURO DIVISÓRIO. ESCOAMENTO INADEQUADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL AFASTADO. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou que a requerida realize as obras necessárias para cessar infiltração sobre o muro do autor (incluindo a retirada de calha e telhado causadores do problema) e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A recorrente defende a licitude de sua obra por respeitar o alinhamento da divisa e pretende a reforma da sentença para se eximir do dever de consertar os danos e regularizar o escoamento, bem como para excluir a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui a obrigação de realizar obras para reparar as infiltrações causadas no muro divisório em decorrência do escoamento de águas de sua propriedade; e (ii) saber se as referidas patologias e o litígio de vizinhança configuram abalo psicológico passível de indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
4. O ordenamento jurídico impõe limites recíprocos ao direito de propriedade para assegurar a coexistência harmônica. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais provocadas pela utilização de propriedade vizinha, vedando-se o despejo irregular de águas. 5. O laudo pericial atestou, de forma categórica, o nexo de causalidade entre as patologias estruturais detectadas no muro do apelado e o escoamento inadequado com defeito na calha da apelante. A mera obediência ao alinhamento da divisa não afasta o dever de sanar os danos por meio de impermeabilização e devido acoplamento de tubulação pluvial. 6. A responsabilidade civil por dano moral exige a efetiva ofensa a direitos da personalidade. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os dissabores rotineiros oriundos de desentendimentos de vizinhança caracterizam mero aborrecimento, situando-se fora da órbita do dano extrapatrimonial, mormente quando o laudo pericial elucida que a patologia se limitou à superfície do muro, inexistindo risco estrutural ou de comprometimento grave da habitabilidade.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para excluir da sentença a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 8. Tese de julgamento: "A provocação de infiltrações em muro divisório por escoamento inadequado de águas pluviais atrai o dever de realização de obras reparatórias, mas não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade apta a gerar indenização por danos morais, configurando mero aborrecimento cotidiano de vizinhança".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
AUCILEA DE SOUSA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
VANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida realize as obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre o muro do autor, incluindo a retirada da calha e do telhado causadores do problema, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id.
18391073
), a apelante sustenta a reforma integral da sentença, alegando a inexistência de nexo causal entre sua construção e os danos no muro do apelado, baseando-se em relatório da fiscalização municipal que atestou a regularidade da obra. Argumenta que o laudo pericial é contraditório por reconhecer que o telhado não invade o imóvel vizinho e que as infiltrações ocorrem em ambos os lados do muro. Por fim, defende que a situação narrada configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sua totalidade, reforçando que o laudo técnico foi claro ao apontar o defeito na calha da apelante como causa das infiltrações (id.
18391076
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003954-23.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUCILEA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: VANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
AUCILEA DE SOUSA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
VANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida realize as obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre o muro do autor, incluindo a retirada da calha e do telhado causadores do problema, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do seu mérito.

A lide em questão versa sobre o direito de vizinhança, conflito em que o autor, ora apelado, reclama de infiltrações em seu muro divisório, alegando que estas decorrem de escoamento inadequado de águas pluviais provenientes de telhado e calha erguidos de forma irregular pela vizinha, ora apelante.

O Código Civil, em seu artigo 1.277, estabelece que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O ordenamento jurídico pátrio impõe limites recíprocos ao direito de propriedade justamente para assegurar a coexistência harmônica em sociedade, vedando o uso que resulte em despejo irregular de águas ou que agrave a situação natural do prédio contíguo.

Ao examinar o acervo probatório do caso concreto, constata-se que o juízo de origem agiu com inegável acerto ao determinar o cumprimento da obrigação de fazer.

O laudo pericial, elaborado por profissional técnico, foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre as patologias estruturais detectadas no muro do apelado e a construção da apelante. O perito esclareceu que, muito embora a área construída pela requerida não ultrapasse as divisas de seu lote, existe, de fato, um escoamento e um defeito na calha que direcionam as águas de forma a provocar infiltrações no muro que divide as propriedades. Inclusive, a prova técnica rechaçou a tese de que o muro pudesse ter sofrido as referidas infiltrações unicamente pelo acúmulo de águas dentro do terreno do requerente, assentando que a solução eficaz e devida para sanar a disputa consiste na realização de uma impermeabilização eficiente e no devido acoplamento de uma tubulação de esgoto pluvial à calha, evitando que a água atinja o muro contíguo.

Dessa forma, a tese recursal de que a obra é lícita apenas por respeitar o alinhamento da divisa não possui o condão de eximir a apelante do dever de consertar os danos e regularizar o escoamento, razão pela qual mantém-se irretocável a sentença no ponto em que reconhece a obrigação de fazer e reparar as infiltrações.

Por outro lado, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a respeitável sentença de piso comporta a reforma pretendida pela recorrente.

A responsabilidade civil por dano moral exige, além da comprovação da conduta ilícita, a demonstração de uma efetiva ofensa a direitos da personalidade, gerando um sofrimento ou abalo psicológico que transcenda a normalidade. A jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é firme e pacífica no sentido de que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação derivados de litígios rotineiros, inclusive os que envolvem desentendimentos de vizinhança, situam-se fora da órbita do dano extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

No caso em tela, ainda que seja inegável o patente incômodo do apelado em lidar com o constante umedecimento de seu muro e com as tentativas frustradas de resolver a querela de forma amigável, o contexto fático retratado nos autos não delineia violação excepcional à sua dignidade ou honra. O próprio laudo pericial elucidou que as manifestações patológicas detectadas referem-se estritamente à superfície do muro, não havendo, sequer, o risco iminente de colapso estrutural da divisória ou qualquer comprometimento grave das condições de habitabilidade da residência do apelado que pudesse sujeitá-lo a angústia extrema.

Desse modo, o evento não ultrapassa a esfera patrimonial, caracterizando um típico aborrecimento da vida cotidiana, cujos reflexos encontram amparo suficiente na condenação em obrigação de fazer já estabelecida. A manutenção de tal condenação representaria enriquecimento sem causa, devendo-se, portando, afastar o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da sentença a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a decisão de primeira instância ser mantida incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)